Tribunal: TCU
Processo: 005.197/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 110602025, modalidade Pregão (Objeto: Averiguar e solicitar imediata correção das irregularidades, com fundamento no art.71, da CRFB/88, do art. 276, caput, do RITCU, e art. 171, § 1o, da Lei no14.133, de 2021 ; oficiar todos os órgãos da administração Pública federal para que recusem garantias emitidas por entidades que não possam emiti-las, nos termos da regulamentação do Banco Central do Brasil, bem como para que avaliem a eventual existência de licitações, contratos, convênios ou quaisquer outros ajustes garantidos pela Dank Bank ou por quaisquer outras Sociedades de Crédito Direto para que imediatamente lhe exijam substituição. COP30)

Inteiro teor:
Acórdão 2425/2025-TCU-Plenário Considerando que se trata de representação formulada pelo Deputado Federal Tenente-Coronel Zucco (PL-RS), acerca de possíveis irregularidades na Licitação 11060/2025, conduzida pela Organização de Estados Ibero-Americanos para Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), cujo objeto consiste na contratação de duas empresas especializadas para o planejamento, organização e fornecimento de bens e serviços para execução da 30a Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas - COP30; Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que, em sede de exame de mérito, restou evidenciado que o atestado de capacidade técnica emitido pelo Ministério da Saúde e apresentado pelo Consórcio Pronto RG não foi utilizado para fins de pontuação técnica no certame, conforme esclarecimentos da Unidade Jurisdicionada e documentação comprobatória anexada aos autos, afastando qualquer influência na classificação da empresa vencedora; Considerando que o exame de mérito também demonstrou que a aceitação de carta de fiança fidejussória emitida pelo Dank Bank, instituição financeira não autorizada pelo Banco Central do Brasil, foi sanada com a substituição da garantia por caução em dinheiro, conforme despacho do relator e cumprimento tempestivo pelo Consórcio Pronto RG; Considerando que, apesar da correção posterior da questão referente à garantia, ficou caracterizada impropriedade formal na habilitação inicial do Consórcio Pronto RG, em desconformidade com o art. 96 da Lei 14.133/2021 e com a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 1912/2024-TCU-Plenário ; Considerando que a OEI, por sua natureza de organismo internacional, não se enquadra como Unidade Jurisdicionada deste Tribunal, sendo necessário dar ciência à Secretaria Extraordinária para a COP30, responsável pela supervisão do projeto, para que adote medidas internas voltadas à prevenção de ocorrências semelhantes em contratações futuras; Considerando as razões expostas na instrução final elaborada pela unidade técnica e acolhidas pelo relator; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade, e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência à Secretaria Extraordinária para a COP30, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade formal identificada na Licitação 11060/2025, conduzida pela OEI: b.1) habilitação do Consórcio Pronto RG com aceitação, como garantia de proposta, de carta de fiança fidejussória emitida por instituição financeira não autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil (Dank Bank), em desconformidade com o art. 96 da Lei 14.133/2021 e com a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 1912/2024-TCU-Plenário ; c) informar à Secretaria Extraordinária para a COP30 e ao representante o teor deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; d) apensar o presente processo ao TC Processo 003.952/2025-8 , com fulcro no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020, em razão da relação de conexão entre os processos e da conveniência de tramitação conjunta. 1. Processo TC- Processo 005.197/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Organização dos Estados Ibero - Americanos (06.262.080/0001-30); Secretaria de Administração da Secretaria Executiva da Casa Civil da Presidência da República (00.394.411/0001-09). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Secretaria Extraordinária para a Cop30. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Marcela Carvalho Bocayuva (41954/OAB-DF), representando Pronto Eventos Tecnologia e Integração Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.